Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701835-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO PACIENTE: LUCAS DE SOUZA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. S. G., preso em 13/01/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 129 do Código Penal (lesão corporal), em situação de violência doméstica, contra a decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima (download – p. 93-94.). O impetrante alega que não conseguiu acessar o mandado de prisão do paciente nem o processo que ensejou a prisão, pois agentes lhe disseram na DEAM e na DPE que não tinham acesso ao documento. Afirma que efetuou diligências de forma árdua e que conseguiu apenas a informação de que o paciente havia sido preso por descumprimento de medida protetiva, porém afirma que a única medida protetiva que ele possuía foi revogada em 14/10/2020. Menciona a Súmula no 14 do Supremo Tribunal Federal sobre o direito de o advogado ter acesso aos documentos e diz que a prisão do paciente não consta de nenhum sistema informatizado. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 22597863). Requer, ainda, que seja oficiado à Corregedoria da polícia civil sobre as condutas dos policiais que se negaram a lhe fornecer documentos, bem como seja oficiado à Corregedoria do TJDFT para se apurar a razão de não estar o mandado de prisão do paciente disponível em nenhum sistema informatizado. A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Simone Lucindo, porque o feito não havia sido devidamente instruído e porque este Tribunal de Justiça não analisa ato da Corregedoria Geral de Polícia Civil do DF (ID 22598463). Após, foi juntada emenda à inicial, informando novas diligências, discorrendo sobre o comportamento de delegado e assinalando que o paciente é primário, com bons antecedentes e a prisão foi pedida pelo Ministério Público e deferida pelo juízo com base em medida protetiva, sendo que há declaração da vítima afirmando que foi coagida a mentir no depoimento prestado à autoridade policial, havendo ilegalidade na prisão, a qual se mostra desnecessária. Na ocasião, juntou a decisão impugnada (ID 22611919) e posteriormente outras petições, além de mídias. A autoridade coatora prestou informações (ID22674598). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 23146567). É o Relatório. Decido. Em consulta ao andamento do Processo no 0706453-18.2021.8.07.0016, em referência ao Processo no 0703399-44.2021.8.07.0016, verifiquei que o juízo de piso concedeu liberdade provisória ao paciente em 09/02/2021, após manifestação favorável do Ministério Público, estando a decisão fundamentada nos seguintes termos: “Cuidam os autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, ameaça, difamação e injúria por LUCAS DE SOUZA GONCALVES contra ALICE DOS SANTOS GONÇALVES. Consta do Inquérito ao ID. 81665077 declaração da vítima em que aduz ter sido namorada do autuado por um ano, porém, ele não aceita o término do relacionamento. Afirmou ter sido agredida e ameaçada anteriormente, razão pela qual lhe foram deferidas medidas protetivas de urgência. Ainda, consta que o acusado ligou para a vítima três dias após o registro da ocorrência n. 1416/2020-DEAM II, dizendo que, se ele fosse preso, mataria a vítima. Diante disso, foi até a DEAM II para informar que não desejava mais a apuração dos fatos, tendo dito que negava as ameaças, pois temia por sua vida. Narrou também que em 01/01/2021 o autuado esteve no local de trabalho da vítima, na Asa Sul, foi até o balcão da loja e a ameaçou com uma faca, dizendo que não adiantaria colocá-lo na Justiça que ele iria esfaqueá-la e matá-la. Disse que o autuado permaneceu no interior da loja até a vítima encerrar seu expediente, sendo que possui imagens do autuado sentado, com uma faca em cima da mesa. Relatou que em 04/01/2021 sofreu, em tese, nova ameaça do réu, pois ele teria dito “VOCÊ ESTÁ TENDO UM CASO COM ALGUÉM DO POSTO, SE VOCÊ NÃO FALAR QUEM É VOU TE MATAR, VOU TE ESFAQUEAR, SUA VAGABUNDA, PUTA, PROSTITUTA” enquanto ele segurava um canivete nas mãos e mostrava o objeto para a vítima. Narrou ainda que o autuado puxou os cabelos da vítima e desferiu um tapa em seu rosto. Afirmou também que o autuado enviou mensagens para o patrão da vítima a difamando, sob a alegação de que a vítima pratica atos no local de trabalho que justificariam sua demissão por justa causa. Foi juntado ao ID. 81666750 arquivo de vídeo no qual a vítima negou ter sido ameaçada com uma faca e que seu marido está preso por ter sido acusado injustamente de ter ameaçado a vítima. Relatou que a o acusado foi à loja da vítima pois ele costumava buscar a vítima, além de ajudá-la a fechar a loja. Afirmou que o acusado chegou a gesticular com uma faca na mão, mas não se tratava de uma ameaça. Disse que prestou as alegações ao ID. 81665077 por medo de perder o emprego, em razão de ter sido coagida pelo seu empregador (Rodrigo de Giavarina e Alcântara, ouvido no ID no 81665078). Foi formulado nos autos 0700456-93.2021.8.07.0003 pedido de prisão preventiva do autuado LUCAS DE SOUZA GONÇALVES, o que foi deferido pelo Juízo de Ceilândia (ID. 82376699), para o qual os autos de pedido de prisão preventiva haviam sido originalmente distribuídos. A decisão se fundou em prova da materialidade e indícios da autoria dos crimes investigados, bem como na existência do periculum libertatis, com a concreta possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que a conduta do representado demonstra que o simples deferimento de medidas protetivas não é suficiente para proteger adequadamente a vítima. Nos autos de pedido de prisão preventiva, o Juízo de Ceilândia declinou da competência do feito em favor do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Suscitado conflito de competência ao ID. 82760032, foi designado o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília para apreciar eventuais medidas urgentes relacionadas ao feito. O Ministério Público requereu ao ID. 82900062 a designação de audiência de justificação para oitiva da vítima, pois os elementos de informação nos autos não permite concluir qual dos relatos da vítima seja verdadeiro, o que impede o oferecimento de denúncia. A defesa do réu formulou ao ID. 83081309 requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado e, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, alegando que o autuado foi preso em 13/01/2021 por descumprir medida protetiva de urgência oriunda do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, porém, as medidas haviam sido revogadas em 14/10/2020. Relatou que a vítima até mesmo passou o natal com o investigado, o qual tem residência e trabalho fixos. Destacou que não se verificam os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustentou ser suficiente a imposição de medida de monitoramento eletrônico ao autuado e que inexistiu ameaça. O Ministério Público se manifestou ao ID. 83251568 favoravelmente à soltura do investigado, com manutenção dos autos em cartório até que se resolva o conflito de jurisdição instaurado, pois, conforme dito na manifestação de ID. 82900062, o comportamento posterior da vítima põe dúvida sobre o relato inicial, o que impede o oferecimento de denúncia e, por consequência, também deve impedir que o réu permaneça preso. É o relatório, DECIDO. Em consulta aos autos n. 0719406-87.2020.8.07.0003, verifico que foram impostas ao autuado LUCAS DE SOUZA GONÇALVES, em 09/10/2020, as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com ALICE DOS SANTOS GONÇALVES, até decisão judicial em contrário ou até eventual "homologação do arquivamento do Inquérito" ou "trânsito em julgado da sentença" relacionado a correspondente ocorrência policial. No entanto, em 14/10/2020, foram revogadas as medidas protetivas, conforme ID. 74529076 dos autos 0719406-87.2020.8.07.0003. Em análise acurada dos presentes autos, verifico ainda que a vítima prestou relatos divergentes aos Ids. 81665077 e 81666750 sendo que ora imputa ao investigado a prática de condutas delitivas e ora afirma que mentiu na delegacia após ter sido coagida por seu empregador. Sendo assim, verifico que a prisão preventiva do autuado não está alicerçada em prova da materialidade e indícios da autoria dos crimes investigados. Afinal, ao que consta, não havia medidas protetivas urgentes vigentes à época da prisão do autuado e não há nos autos, conforme relato do ente ministerial, elementos suficientes de materialidade e autoria para sequer oferecimento de denúncia. Cumpre destacar que, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar falta de motivo para que esta subsista. Ressalte-se que a prisão cautelar lastreia-se em fatos, que podem mudar ao longo da instrução, destarte, a decretação da prisão preventiva não é definitiva, podendo ser revista, caso a situação fática apresente nova feição. No presente caso, segundo consta dos presentes autos e dos autos n. 0719406-87, Lucas não teria, a princípio, descumprido medidas protetivas de urgência que o proibia de procurar e se aproximar da vítima. Ademais, pairam sérias dúvidas em relação a prática dos delitos de ameaça. Assim, considerando-se que a prisão do autuado está fundada em conduta aparentemente atípica, no que tange à sua aproximação da vítima, e tendo em vista a que o feito está fundado em palavra contraditória da ofendida, DEFIRO o requerimento formulado pela defesa para, com fulcro no art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, REVOGAR A PRISÃO DE LUCAS DE SOUZA GONCALVES, devendo o mesmo ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. O autuado deverá ser submetido a teste para COVID-19, sendo que, caso o exame tenha resultado positivo, o acusado deverá ser orientado a procurar atendimento médico (Processo no 0703399-44.2021.8.07.0016). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Registre-se, ainda, que não restou demonstrada a alegação de que a defesa do paciente não teve acesso aos autos, a qual, de todo modo, restou elidida, porquanto o impetrante juntou a decisão impugnada e outros documentos aos autos em emenda à inicial. Com relação ao pedido de comunicação à Corregedoria de Polícia de fatos atribuídos a policiais e à Corregedoria deste Tribunal de Justiça, em razão da alegação de não constar o mandado de prisão de nenhum sistema informatizado, entendo que há outras vias para a apuração dos fatos, não se mostrando a via eleita adequada, mormente porquanto o impetrante teve acesso aos documentos e foi concedida liberdade provisória ao paciente. Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 17:09:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator